Tribunal: STM
Processo: 7000628-76.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000628-76.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PAULA
ADVOGADO: AUGUSTO CÉZAR AMÉRICO MENDES (OAB: MG95295)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/08/2021 a 05/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para manter
inalterada a sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/08/2021 22:31:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fff4a2f1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000628-76.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PAULA.
ADVOGADO: Dr. AUGUSTO CÉZAR AMÉRICO MENDES, OAB/MG 95.295.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
In casu, não ficou demonstrado o dolo do réu, consistente no animus fraudandi,
em se apropriar do numerário depositado na conta corrente de sua genitora,
por erro da Administração militar. Notadamente, por tais valores se referirem,
apenas, a um mês do benefício previdenciário, e pelo fato de o apelado ser o
curador da falecida, além de ter devolvido o numerário ainda na fase do IPM.
Destarte, não há provas de que o réu induziu ou manteve em erro a
Administração Castrense, valendo-se de meios fraudulentos para se locupletar
de valores depositados indevidamente.
Negado provimento ao recurso ministerial. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Apelo
interposto pelo Ministério público Militar, para manter inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 5 de agosto de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/08/2021 22:31:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fff4a2f1

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença de primeiro grau proferida
nos autos da Ação Penal nº 7000122-14.2019.7.04.0004/MG, que absolveu o civil MARCUS VINICIUS DOS
SANTOS PAULA do crime de estelionato previsto no art. 251, caput, do CPM, com fundamento no art. 439,
alínea "b", do CPPM.

Segundo a Denúncia:

"(...) Consta do presente inquérito que a Srª. MEIR DOS SANTOS BARROS, genitora e ex-
curatelada do ora denunciado, era correntista da Caixa Econômica Federal, na agência
0126, localizada em Juiz de Fora/MG, onde a administração militar depositava
mensalmente, na conta corrente n.º 4588-1, os valores referentes à Pensão Militar a que a
beneficiária fazia jus.
Ocorre que, para se apoderar indevidamente dos valores da pensão que ainda foram
depositados após o falecimento da ex-pensionista, que se deu em 21/12/2017, o ora
denunciado (civil MARCUS) efetuou saques e compras no mês seguinte ao do óbito,
utilizando-se para tanto da senha e do cartão bancário da ex-pensionista, bem como de
termo de curatela que se extinguiu com a morte da curatelada.
Portanto, com o artifício de se passar pela ex-correntista e se valendo de termo de curatela
extinto, o ora denunciado induziu em erro o banco que, iludido, liberou os valores,
conseguindo o mesmo obter ilicitamente para si, em janeiro de 2018, 2.741,74 (dois mil,
setecentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos), em valores originais, em
detrimento do patrimônio sob administração militar.
A materialidade e a autoria restaram comprovadas, no PQS, pelos extratos e demais
documentos bancários, além do termo de curatela (eventos 27 e 36); e no IPM, pelo Título
de Pensão, Certidão de Óbito, Fichas Financeiras e contracheque (evento 15), além do
Demonstrativo de Débito anexo, tendo o banco informado ainda que o mesmo cartão,
emitido em 16/01/2015, acionou a conta antes e depois do óbito da correntista.
Assim, DENUNCIO o civil MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS PAULA como incurso nas sanções
do art. 251, caput, do Código Penal Militar, pela prática do crime de estelionato (...)."
(evento 1, doc. 1, da Ação Penal nº 7000122-14.2019.7.04.0004/MG).

A Exordial Acusatória teve suporte no Inquérito Policial Militar nº 7000072-22.2018.7.04.0004, bem como no
PQS nº 7000085-21.2018.7.04.0004, nos quais constam os seguintes documentos:

- Título de Pensão Militar nº 127/2010, concedida à pensionista Srª MEIR DOS SANTOS BARROS, em
razão de ser companheira do falecido Major Reformado do Exército MAURÍCIO MOREIRA DE PAULA
(evento 15, fls. 03, do IPM);
- Fichas Financeiras, referentes aos exercícios de 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,
2009 (evento 15, fls. 04/07, do IPM);
- Comprovante Mensal de Rendimentos (evento 15, fls. 08 do IPM);
- Ofício nº 144-GDR/OP/Div, oriundo da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha, solicitando à
Caixa Econômica Federal o bloqueio e a reversão de valores depositados pela Administração Militar
no quantum de R$ 2.741,74 (dois mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e quatro
centavos), os quais foram creditados indevidamente na Conta Bancária nº 45881, Agência nº 0126,
de titularidade da Srª. MEIR DOS SANTOS BARROS (evento 15, fls. 10/11 do IPM).
- Ofício nº 99/2018, da Caixa Econômica Federal, informando a impossibilidade de reversão do valor
solicitado, em razão da inexistência de saldo na conta (evento 15, fl. 12, do IPM);
- Ofício nº 03 - Sindicante, oriundo da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha, solicitando
informações acerca da natureza das transações financeiras realizadas na conta bancária da falecida
(evento 15, fl. 13 do IPM).
- Ofício nº 476/2018, da Caixa Econômica Federal, informando que a partir do falecimento da
pensionista, ocorrido em 21/12/2017, ocorreram diversos pagamentos com a utilização do
cartão de débito e senha da ex-pensionista no valor total de R$ 2.057,86 (dois mil e cinquenta e
sete reais e oitenta e seis centavos), bem como saques no terminal de autoatendimento no importe
de R$ 3.000,00 (três mil reais), transferência eletrônica de valores - TED no valor de R$ 3.000,00

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/08/2021 22:31:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fff4a2f1
(três mil reais), e pela utilização do limite de cheque especial no mês anterior, a cobrança de juros na
quantia de R$ 77,16 (setenta e sete reais e dezesseis centavos), e IOF no valor de R$ 13,59 (treze
reais e cinquenta e nove centavos) (15, fl. 14, do IPM);
- Certidão de Óbito referente à pensionista (evento 15, fl. 15 do IPM); e
- Demonstrativo de Débito com a devida atualização monetária, no valor de R$ 2.741,74 (dois mil,
setecentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos) (evento 103, doc. 3 do IPM).

A Denúncia foi recebida em 8/11/2019 (evento 1, doc. 2 da APM), sendo o acusado citado em
7/12/2019 (evento 16 da APM).

Constam ainda, nos autos da Ação Penal Militar, os seguintes documentos:

- Resposta à acusação (evento 29 da APM);
- Decisão indeferindo o pedido de absolvição sumária (evento 32 da APM);
- Comprovante de quitação do débito com a Administração Militar efetuado pelo acusado no dia
24/1/2020, no valor de 2.966,84 (dois mil novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro
centavos) (evento 42 da APM nº 7000122-14.2019.7.04.0004/MG);

Em 2/3/2020, foi ouvida a testemunha de Defesa, Sr. OLAVO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, Oficial de Justiça
daquele Juízo, o qual informou apenas que o acusado foi prestativo com ele, bem como que percebeu do
acusado o seu desconhecimento sobre os fatos narrados na Denúncia (evento 49, itens 1, 2 e 3 da APM).

Na mesma ocasião, foi realizado o interrogatório do acusado, o qual declarou:

"Que era o curador de sua mãe, e utilizava a conta pessoal dela para diversos pagamentos,
que não tinha conhecimento sobre os valores indevidos, que após o falecimento ele fez
depósitos na conta da sua mãe; que, quando da lavratura da Certidão de óbito, foi
informado pelo chefe do cartório que todos os trâmites relativos a sua mãe, tais como
Receita Federal, Bancos e Exército, seriam automáticos, por isso não se preocupou; que
não tinha a necessidade de retirar os valores depositados a mais; que movimentou a conta
da mãe até o dia 20 a 21 de janeiro subsequente, e a encerrou cerca de 1 mês após o
óbito; que a conta era de titularidade de sua mãe, que era procurador dela em razão da
curatela; que tinha o hábito de pagar as despesas de sua genitora com recursos próprios, e
posteriormente se utilizava dos valores depositados na conta dela, e por isso houve essa
confusão; que não sabia a data exata do pagamento da pensão militar, que o valores
caiam no começo do mês, e achava que o pagamento se referia ao mês anterior; que
chegou a utilizar valores depositados na conta de sua genitora para pagar os gastos com o
sepultamento, assim como também realizou esses pagamentos com recursos próprios; que
somente tomou conhecimento dos fatos narradas na Denúncia quando o Oficial de Justiça
esteve em sua casa; que realizou o ressarcimento dos valores assim que tomou
conhecimento dos fatos; que não soube dos fatos durante o inquérito e que se tivesse
conhecimento, teria realizado o pagamento dos valores depositados indevidamente; que
não foi localizado durante o IPM, pois trabalha com compra e venda de imóveis e se muda
constantemente; que imaginou que, após o falecimento, poderia continuar a movimentar a
conta, sem necessidade de alvará judicial; que não teve a intenção de manter em erro a
Administração Militar; que já morou em diversos locais ao longo de sua vida, em virtude de
sua atividade profissional, a citar: Itaoca/ES, Itaipava/RJ, Cabo Frio/RJ, Saquarema/RJ,
Bacaxá/RJ, Rio de Janeiro/RJ, Angra dos Reis/RJ e Juiz de Fora/MG; que muitos dos imóveis
que possuiu, continuam em seu nome nas concessionárias de água e luz, acreditando que
por isso não foi localizado; que não sabia que o valor depositado era indevido, que, para
ele, o valor era de direito dela; que nunca foi processado, e não queria ter passado por
essa vergonha por causa de R$ 3.000 (três mil) reais (evento 49, itens 4-9 da APM).

No prazo do art. 427 do CPPM, o Parquet Militar nada requereu (evento 53) e a Defesa, por sua vez, pleiteou
o acesso aos autos do Procedimento de Quebra de Sigilo bancário, bem como que fosse informado a OM
sobre a comprovação da restituição dos valores pelo acusado (evento 72 da APM).

Em resposta a referida solicitação, o Chefe do Estado-Maior da 4ª Brigada de Infantaria Leve remeteu ao

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/08/2021 22:31:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fff4a2f1
Juízo o comprovante de quitação do débito, realizado no dia 28/1/2020, no valor de R$ 2.966,84 (dois mil
novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) (evento 76 da APM).

Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM, em alegações finais, postulou pela condenação do acusado nas
sanções do art. 251, caput, do CPM, uma vez que restaram comprovadas a autoria e a materialidade
delitivas, já que o acusado utilizando o cartão e senha de sua genitora realizou diversas compras e saques
indevidamente (evento 93 da APM).

A Defesa, nas alegações, aduziu que o réu não teve dolo em sua conduta, bem como que os saques e
compras foram realizados em virtude do falecimento da genitora. Informou que o acusado imaginou serem
devidos os valores que estavam na conta dela e que ele não se utilizou de qualquer artifício ou ardil para
auferir vantagem indevida, além de ter ressarcido o prejuízo à Administração Militar, tão logo que soube do
processo, pugnando assim pela absolvição (evento 93 da APM).

﻿Com o advento da Lei nº ,13.774/2018 que, dentre outras disposições, atribuiu ao Juiz Federal da Justiça
Militar a competência para julgar monocraticamente civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
CPM, tornou-se desnecessária a realização da sessão de julgamento com sustentação oral no caso de
Acusado civil.

Assim, em Sentença publicada no dia 30/6/2020, o Magistrado de piso julgou improcedente a Denúncia para
absolver o civil MARCUS VINICIUS das sanções do art. 251, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b",
do CPPM (evento 103 da APM).

Em 21/7/2020 ocorreu o trânsito em julgado da Sentença para a Defesa (evento 112 da APM). Irresignado, o
MPM interpôs tempestivamente o recurso de Apelação (evento 107 da APM).

Nas razões recursais, o Parquet Castrense requereu a condenação no caso in tela, alegando, em síntese, que
o acusado utilizou indevidamente o termo de curatela extinto, bem como o cartão bancário e senha para
realizar saques indevidos na conta de sua falecida mãe, obtendo assim a quantia de R$ 2.741,74 (dois mil,
setecentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos) em prejuízo ao patrimônio sob a
administração militar.

Aduziu, ainda, que o réu tinha plena consciência de que o valor da pensão militar depositado se referia
somente a 2/3 do mês anterior, sendo assim indevido o pagamento de 10 (dez) dias, eis que a sua genitora
faleceu no dia 21/12/2017. Ressaltou carecer de amparo as argumentações de que o acusado imaginou que
os valores recebidos seriam para custear o funeral, além de afirmar que a não localização do acusado
durante o Inquérito ocorreu exclusivamente por culpa deste, uma vez que a Administração Militar tentou,
por diversas vezes, localizá-lo, não se podendo deduzir que se o réu fosse intimado no curso das
investigações ele teria ressarcido o prejuízo, como o fez quando citado na Ação Penal. Por isso, pugnou pela
reforma da Sentença absolutória, com a condenação do acusado nas sanções do art. 251, caput, do CPM
(evento 115 da APM).

Em contrarrazões, a Defesa rebateu os argumentos ministeriais, pugnando pela manutenção na íntegra da
Sentença absolutória, por seus próprios fundamentos (evento 118 da APM).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Apelo ministerial
para que seja mantida a Sentença absolutória (evento 6).

É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/08/2021 22:31:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fff4a2f1

VOTO

O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, merecendo ser
conhecido.

﻿Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo
Juízo de origem, que absolveu o civil MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PAULA do crime de estelionato previsto
no art. 251, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b" (não constituir o fato infração penal), do
CPPM.

Em suas Razões, o Parquet Castrense requereu o provimento do Apelo para reformar a Sentença absolutória,
com a consequente condenação do réu, como incurso no art. 251, caput, do Código Penal Militar, uma vez
que acredita estar demonstrado nos autos a autoria e a materialidade, bem como o dolo do acusado em
querer praticar o crime de estelionato, haja vista que ele utilizou indevidamente o termo de curatela extinto,
bem como o cartão bancário e a senha para realizar saques indevidos na conta de sua falecida mãe,
obtendo assim a quantia de R$ 2.741,74 (dois mil setecentos e quarenta e um reais e setenta e quatro
centavos) em prejuízo do patrimônio sob a Administração Militar.

Todavia, não assiste razão ao Parquet das Armas, com toda vênia.

Ao compulsar os autos, vê-se que a pensionista Sra. MEIR DOS SANTOS BARROS faleceu em 21/12/2017,
conforme Certidão de Óbito anexada ao processo (evento 15, fl. 15 do IPM).

Contudo, a Administração Militar somente tomou conhecimento do óbito no dia 18 de janeiro do ano
subsequente, quando houve o cruzamento entre os dados pessoais da pensionista com o Sistema de óbitos
(SISOB) da DATAPREV (evento 1, doc. 1 do IPM). Em vista disso, solicitou à Caixa Econômica Federal (CEF) a
reversão dos valores creditados a mais, relativos ao mês de dezembro/2017.

Tal pedido de reversão não foi atendido, por inexistir saldo na respectiva conta corrente, devido aos saques
feitos pelo acusado.

Conforme mencionado pela autoridade militar à Caixa Econômica Federal, o valor depositado indevidamente
na conta da ex-pensionista, referente ao mês de dezembro de 2017, perfez um total de R$ 2.741,74 (dois
mil setecentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos) (evento 15, fl. 10, do IPM).

Esse valor , corrigido pelo Sistema de Débito do Tribunal de Contas da União e atualizado até a data
do ressarcimento feito pelo réu, chegou ao montante de R$ 2.966,84 (dois mil novecentos e sessenta e
seis reais e oitenta e quatro centavos), conforme comprovante de quitação do débito com a Administração
Militar, efetuado no dia 24/1/2020 (evento 42 da APM).

Em suma, fazendo-se uma síntese cronológica dos fatos, foi possível apurar na espécie que a pensionista
faleceu em 21/12/2017; a Administração Militar soube da morte dela no dia 18/1/2018; a atualização
monetária do valor sacado indevidamente ocorreu até o dia 3/7/2018, o Relatório e Solução do IPM foi
juntado aos autos em 11/10/2019 (evento 100, Proc. 72-22.2018), a Denúncia foi recebida em 8/11/2019, a
citação ocorreu em 7/12/2019, momento em que o acusado tomou conhecimento da acusação e, finalizando,
a quitação do débito, por parte do réu, com a Administração Militar efetuado no dia 24/1/2020, conforme
comprovante em anexo (evento 42 da APM).

Destarte, fica evidente no contexto fático que o cerne da questão é saber se houve ou não o dolo por parte
do acusado em querer enganar a Administração Castrense para se locupletar indevidamente desse
montante.

E pelo que se viu nos autos, ao contrário de muitos casos parecidos envolvendo estelionato previdenciário,
já enfrentados por esta Corte de Justiça, tudo leva a crer que, no presente contexto, não existiu, de fato, a
intenção deliberada do réu para esse fim delituoso, pelas razões que se passa a expor.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/08/2021 22:31:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fff4a2f1
Para a configuração do crime em comento é indispensável a presença do elemento subjetivo do dolo. O
núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude, ou por
qualquer outro meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a vítima.

O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime se consuma quando ocorre a obtenção da referida
vantagem indevida em prejuízo de outrem, configurando, pois, duplo resultado.

Sobre o elemento volitivo (ou seja, o dolo), preceitua o art. 33, inciso I, do CPM, que o crime é doloso
"quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo". Pelo que se observa no contexto fático,
não se vislumbra na conduta do réu a presença desse elemento intencional, que é indispensável para
configurar o delito de estelionato.

Segundo o art. 251 do CPM, pratica o crime de estelionato quem:

"Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos."

No caso em exame, dúvidas não há de que o acusado sacou todo o dinheiro referente ao mês de dezembro
de 2017, que foi depositado na conta de sua genitora no início de janeiro de 2018.

No entanto, é preciso considerar as circunstâncias em que o acusado fez os mencionados
saques. Afinal de contas, ele era o legítimo curador e procurador da falecida, porquanto, é plenamente
possível que qualquer outra pessoa na situação do acusado, da mesma forma, não imaginasse que foi
depositado valor a maior na pensão do mês seguinte ao da morte de sua genitora.

É dizer que, não há como alguém que estava passando pela perda recente de um ente querido, como é o
caso do acusado, tivesse o discernimento de analisar o valor depositado, naquele momento de dor, e
separar o que era devido à sua genitora e o que não era, nessas circunstâncias.

Nesse sentido, o próprio réu afirma ter sacado valores que foram depositados no mês seguinte ao da morte
de sua mãe, ex-pensionista. Entretanto, resta claro nos autos que não houve qualquer prejuízo para a
Administração Militar, uma vez que o acusado devolveu com juros e correção monetária todo o montante
sacado indevidamente, assim que tomou conhecimento de que estava sendo acusado de ter praticado o
crime de estelionato, pois até então, a considerar as provas dos autos, é possível inferir que ele, de fato, não
sabia que estava sendo processado criminalmente pela prática desse delito.

Aliás, o acusado chegou a declarar em Juízo que se tivesse conhecimento dessas acusações antes, teria feito
essa devolução ainda na fase de IPM, tendo declarado na mesma ocasião não saber que o valor "depositado
era indevido, que, para ele, o valor era de direito dela; que nunca foi processado, e não queria ter passado
por essa vergonha por causa de R$ 3.000 (três mil) reais".

O fato é que não há provas cabais nos autos em condições de afirmar que o réu induziu ou manteve a
Administração Castrense em erro, valendo-se de meios fraudulentos para se locupletar de valores
depositados indevidamente.

Pelo que se observou, houve um equívoco por parte da Administração Militar em depositar valores a maior
na conta da falecida, no mês seguinte ao da sua morte, como também se equivocou o acusado em acreditar
que sua mãe tinha direito ao montante integral, quando na verdade ela só tinha direito a uma parte desse
valor, depositado em janeiro de 2018, mês seguinte ao óbito dela.

Portanto, ausentes os requisitos que caracterizam o delito de estelionato - quais sejam, emprego de fraude,
indução a erro, locupletação, lesão a terceiros, prejuízo patrimonial e dolo - não há que se falar nesse crime
previsto no art. 251 do CPM.

Até porque, a diferença depositada a maior pela Administração Militar levou em consideração 10 (dez) dias
do que efetivamente teria que ser depositado, consistente no período de 21 a 31 de dezembro de 2017.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/08/2021 22:31:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fff4a2f1
Assim, seria bastante razoável imaginar que o réu não desconfiasse de que teria ocorrido depósito de
quantia acima do que a falecida de fato fazia jus, pois seria perfeitamente possível acreditar que esse valor
pudesse ser referente ao 13º salário ou alguma outra parcela indenizatória, como, por exemplo, o auxílio
funeral, conforme ressaltou o próprio acusado em seu interrogatório, in verbis:

" que não sabia a data exata do pagamento da pensão militar, que o valores
caiam no começo do mês, e achava que o pagamento se referia ao mês anterior;
que chegou a utilizar valores depositados na conta de sua genitora para pagar
os gastos com o sepultamento, assim como também realizou esses pagamentos
com recursos próprios; (...) ; que não sabia que o valor depositado era indevido, que,
para ele, o valor é era de direito dela" (Grifo nosso.) (evento 49, itens 4-9 da APM).

Desta feita, malgrado o réu tenha auferido a vantagem ilícita, ainda é possível extrair das provas dos autos,
que não houve intenção deliberada por parte dele para manter em erro a Administração Militar. O que
houve, conforme já mencionado, foi uma confusão entre o dia do falecimento da pensionista em dezembro
de 2017 e a data do depósito da pensão no mês de janeiro de 2018, que, inclusive, já foi esclarecido e
solucionado, quando o acusado soube da situação e devolveu os valores pagos a maior pela Força.

É de se notar que entre o dia da morte da pensionista, em 21/12/2017 e a data em que os valores foram
depositados na conta dela, no início de janeiro de 2018, há um intervalo de tempo muito curto, de maneira
que seria pouco provável que a Administração Militar, mesmo tendo ciência do óbito, tivesse condições de
corrigir e gerar outro contracheque nesse curto período, pagando apenas 2/3 da pensão, que realmente ela
fazia jus em vida.

Como bem ressaltou o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, embora
o réu tenha sacado indevidamente os valores que foram depositados no mês seguinte ao do falecimento de
sua genitora:

"temos que a presente questão está jungida ao ressarcimento dos danos causados, com
a situação retratada assumindo nítidos contornos de natureza civil e apontando
para o ressarcimento dos valores, o que foi prontamente efetuado pelo acusado,
assim que sabedor do débito existente. No âmbito do direito penal militar, que visa
unicamente a responsabilização penal de condutas que se constituem em crime militar ,
nosso entendimento é no sentido de que deve ser mantida a absolvição ditada
em 1ª Instância, uma vez que, após a instrução criminal, restaram insuficientes
os elementos que indiquem o dolo específico de apropriação de coisa alheia,
mediante indução ou manutenção em erro, o que afasta a possibilidade de um édito
condenatório, em desfavor do civil Marcus Vinícius dos Santos Paula. (...). Nesta toada,
entendemos que não subsistem motivos para a condenação do acusado, diante
do relativamente pequeno lapso temporal do recebimento indevido, fato aliado a
inexistência de indícios mais sólidos quanto à má fé do mesmo (...).". (Grifo nosso.)

Assim, ao contrário do que afirma o Órgão Ministerial nas razões de Apelação, não houve dolo do acusado
em querer praticar o crime de estelionato, quando utilizou indevidamente o termo de curatela extinto, junto
com o cartão bancário e a senha para realizar saques.

Além do mais, não se pode ignorar que era o réu quem cuidava de sua mãe, realizando todos os
pagamentos atinentes aos gastos necessários a ela, tais como alimentação, cuidadores e remédios, inclusive
arcando com as despesas do funeral, conforme se observa nos documentos constantes no evento 29, docs.
23/24 da APM.

Paralelamente a isso, deve-se levar em consideração, ainda, que o acusado se utilizava dessa mesma conta
bancária para fazer depósitos e realizar pagamentos particulares, já que também custeava despesas de sua
genitora com recursos próprios, conforme ele mesmo declarou em Juízo.

O acusado também afirmou em seu interrogatório que era procurador e curador de sua mãe e, realmente,
costumava utilizar a conta bancária desta para fazer diversos pagamentos. Informou que movimentou essa
mesma conta até mais ou menos 21/1/2018, ou seja, cerca de 1 (mês) após o falecimento dela, ocorrido em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/08/2021 22:31:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fff4a2f1
21/12/2017, bem como deixou claro que não tinha conhecimento sobre valores indevidos.

Ainda durante sua oitiva, o réu esclareceu que só não comunicou o óbito à Administração Militar
porque, quando compareceu ao Cartório para providenciar a Certidão de óbito, foi informado
pelo Oficial de registro cartorário de que todas as comunicações para o Exército, Receita Federal,
Instituição Bancária, dentre outros Órgãos, seriam feitas de forma automática, razão pela qual não se
preocupou mais nesse sentido.

Ora, se a mãe do acusado falece no final do mês de dezembro/2017, ele comparece ao Cartório para
viabilizar a Certidão de Óbito dela e, lá chegando, é informado de que todos procedimentos burocráticos de
cancelamentos atinentes à falecida ocorreriam automaticamente e, mesmo assim, no início do mês
seguinte (janeiro/2018), a pensão referente à dezembro anterior - mês em que a pensionista estava
viva até o dia 20 - é depositado na conta bancária dela, então é plenamente razoável e possível de
acontecer que o réu, de fato, acreditasse que sua falecida mãe fazia jus ao valor depositado na
sua conta bancária. Esse talvez seja o pensamento do homem médio - do senso comum - que se
encontrasse em situação semelhante à do réu, e nas circunstâncias em que os fatos aconteceram.

É digno de nota frisar, nessa seara, que o acusado declarou que sequer sabia da existência do inquérito que
tramitava contra sua pessoa e apenas tomou conhecimento dessas acusações, após ter sido denunciado
pelo MPM por ter incorrido no crime de estelionato, ocasião em que o Oficial de Justiça compareceu em sua
residência para proceder na citação, ou seja, afirmou que só teve ciência da situação contra ele já em fase
de processo.

Da mesma forma, ressaltou somente ter tido conhecimento de que foram depositados valores a maior na
conta da sua mãe, após receber a citação da Ação Penal, ora em análise.

Essa afirmação foi, inclusive, confirmada pelo testemunho do Oficial de Justiça daquela Auditoria,
Sr. OLAVO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, o qual declarou em Juízo "que percebeu do acusado o seu
desconhecimento sobre os fatos narrados na Denúncia" (evento 49, itens 1, 2 e 3 da APM).

Noutro giro, resta evidenciado que, se o Oficial de Justiça (Sr. Olavo) conseguiu encontrar o acusado, então a
alegação do Parquet Castrense de que o réu só não foi localizado durante o IPM, por culpa exclusiva desse
acusado, perde sustentabilidade e, por essa razão, não merece ser considerada.

Destarte, o réu esclareceu que talvez não tenha sido encontrado porque trabalha como corretor
de imóveis e muda de endereço com frequência, já que compra casas, com a intenção de reformá-las e
revendê-las posteriormente, ficando por pouco tempo residindo nelas, ou seja, até efetivar o negócio; fato
esse comprovado pela Defesa, por meio de diversos documentos acostados aos autos (evento 29,
anexos 26-54 da APM).

Nesse contexto, o acusado também deixou claro que, em muitos imóveis que possuiu, as contas de água e
luz permaneceram em seu nome, o que poderia auxiliar na localização dele.

Ainda no mesmo cenário, segundo se observou nos autos, consta que o réu é proprietário de uma pousada
na cidade de Angra dos Reis/RJ, de modo que esse fato pode ter contribuído para a não localização do
mesmo durante o inquérito, devido aos constantes deslocamentos entre aquele estabelecimento comercial e
suas respectivas residências.

Conforme consignou o Juízo de origem - ao absolver o acusado - o fato dele não ter sido encontrado durante
o inquérito, representou prejuízo a sua situação, pois não teve a oportunidade de poder devolver os valores
antes do início da Ação Penal Militar, o que poderia ter levado ao arquivamento do IPM e, possivelmente,
evitado o recebimento da Denúncia contra si.

Certo é que milita em favor do réu, o fato dele ter procurado fazer o ressarcimento da quantia à
Administração Militar, logo após ter tomado conhecimento das acusações que pesavam contra si, por meio
da citação em 7/12/2019, conforme se observa no comprovante de quitação datado de 24/1/2020.

Além do mais, segundo se extrai da espécie, a pensão costumava ser depositada no começo de cada mês.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/08/2021 22:31:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fff4a2f1
Então, é possível deduzir que, como a pensionista faleceu no final do mês - dia 21/12/2017, ela ainda fazia
jus aos valores depositados.

E, pelo que se apurou, infere-se que toda a confusão com relação ao depósito da pensão depois do
falecimento da pensionista, pode ter ocorrido porque no dia da morte dela (21/12/2017), a folha de
pagamento atinente ao mês de janeiro/2018 talvez já estivesse sido fechada, com o valor integral de
aproximadamente R$ 7.666,00 (sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais).

Assim, conclui-se que o valor a ser devolvido para a Administração Militar correspondia à 10 (dez) dias
(período entre 21 a 31/12/2017), ou seja, cerca de 1/3 do montante total, o que já foi feito pelo
acusado, conforme demonstrado por meio de comprovante de depósito.

Por essa razão, pedindo vênia, mais uma vez, ao combativo membro do Órgão Ministerial, não é razoável
exigir do acusado, que ele - naquela ocasião, em que acabara de perder a mãe há poucos dias - tivesse
condições psicológicas e discernimento suficiente para fazer essa operação matemática, a fim de
saber o que era devido a sua genitora falecida.

Assim também, não há como afirmar que o acusado, vivenciando essa situação de dor, tinha "plena
consciência" de que parte do valor depositado na conta bancária de sua mãe no mês de
janeiro/2018 era indevido, nos levando a crer que ele não se comportou de maneira maliciosa, não
empregou meios fraudulentos, não manteve a Administração Militar em erro, e, principalmente, não agiu
com dolo, porque inexistem provas robustas nos autos de que o mesmo teve a intenção de se beneficiar de
qualquer valor depositado a maior.

Isso porque, pelo que se viu, o acusado nem teve tempo hábil para agir de modo fraudulento,
tendo em vista que não houve mais qualquer depósito na conta bancária de sua mãe, após o mês
de janeiro/2018, haja vista que foi encerrada logo em seguida.

Além do mais, conforme ressaltou o representante da PGJM, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, Vice-
Procurador-Geral, a presente questão está relacionada ao ressarcimento dos danos causados, retratando
"nítidos contornos de natureza civil".

Ainda com relação aos fatos acima relatados, o Juízo de origem, ao absolver o réu, consignou que:

"(...) a diferença depositada a maior pela administração militar teve como parâmetro 10
(dez) dias do que efetivamente teria que ser depositado. É bastante razoável pensar
que a maioria das pessoas (ou o 'homem médio') não desconfiaria de que teria
ocorrido depósito de quantia a maior, porque é possível haver algum resíduo referente
à 13º salário ou alguma outra parcela (como o auxílio funeral). Assim, embora o acusado
tenha realmente se apoderado de vantagem ilícita, penso que é bastante crível que
tenha se confundido acerca da ilicitude dessa parcela do valor que foi
depositado. A conduta por não comportar a modalidade culposa é atípica.
Além disso, a administração militar não logrou êxito em encontrá-lo durante o IPM. E, isso
representou um prejuízo a ele, porque não teve a oportunidade de ressarcir o
dano que causou antes de instaurada a ação penal militar.
...................................
Assim, seja pelo reconhecimento da ausência de dolo na conduta, seja pelo
reconhecimento da desnecessidade da aplicação do direito penal militar para a
solução do presente caso (...), o pedido formulado pelo MPM na denúncia não será
acolhido.". (Grifo nosso.)

Dessa forma, observa-se que o Parquet de primeiro grau não logrou êxito em comprovar o dolo na conduta
do réu, limitando-se a afirmar que ele utilizou indevidamente o termo de curatela já extinto, bem como o
cartão bancário e a senha de sua mãe falecida para realizar saques ilícitos na conta bancária dela, obtendo
assim valores indevidos em prejuízo do patrimônio sob a Administração Militar, o que é muito pouco para
uma condenação, concessa venia.

Todavia, como bem exposto alhures, o acusado não teve a intenção de se utilizar de artifício ou ardil para

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/08/2021 22:31:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fff4a2f1
ludibriar a Administração Militar e obter vantagem indevida. Ao contrário, assim que soube dos fatos
procurou ressarcir o prejuízo e colaborar com a Justiça Militar. Ademais, segundo o depoimento em Juízo, o
réu pensou que o termo de curatela pudesse ser utilizado mesmo depois do óbito de sua mãe, não tendo
conhecimento de que tal ato jurídico se extinguia com a morte.

Por essa razão, não restou evidenciada a má-fé ou o dolo do réu na obtenção de vantagem indevida e,
considerando que esse delito não comporta a modalidade culposa, não há outra coisa a fazer se não
considerar o fato atípico e manter a sentença absolutória.

Nesse sentido, insta registrar um precedente dessa Corte, sobre a matéria em análise, de minha relatoria, in
verbis:

APELAÇÃO. ESTELIONATO. PENSÃO MILITAR. ÓBITO COMUNICADO. EXCLUDENTE
DE CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. Ausência da presença dos elementos essenciais do
crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM: meio fraudulento e dolo ao
induzir a Administração Militar em erro mediante fraude. Elementos probatórios
insuficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito . Dolo antecedente
não comprovado pelo Ministério Público para a caracterização do mencionado
crime. Comunicação o óbito da pensionista à Administração Militar. Apelo desprovido.
Decisão unânime. (Grifo nosso.) (Apelação nº 0000045-85.2012.7.10.0010. Relator Ministro
Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Julgamento em 29/10/2015) (Grifos nossos.)

Essa mesma orientação por parte deste Tribunal, pode ser vista em outros casos semelhantes, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO. PENSÃO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 1º DA LEI
Nº 3.738, DE 1960 REJEITADA. DOLO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. - À vista dos fatos
narrados a comprometerem a certeza do animus delicti, tem-se que não restou
razoavelmente demonstrado o dolo da acusada em aplicar fraude com o intuito
de receber vantagem ilícita e lesionar a Administração Militar. - Corroborando,
ademais, as razões exaustivamente expostas, o brocardo in dubio pro reo é medida
que se coaduna com a espécie. - Esta Corte Castrense firmou orientação no sentido de
não havendo prova suficiente de que o agente cometeu dolosamente atos que importem
em fraude e impliquem na configuração do delito de estelionato, impõe-se a absolvição
PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO MAJORITÁRIA. APELO NEGADO. DECISÃO UNÂNIME. (Grifo
nosso.) (Apelação nº 0000013-57.2005.7.09.0009. Relatora Ministra Drª MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Julgamento em 04/02/2010). (Grifos nossos.)

APELAÇÃO. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). FRAUDE. DOLO ANTECEDENTE.
AUSÊNCIA. Saques de numerários relativos à pensão creditada indevidamente
após o falecimento de pensionista. Não ficou demonstrado o animus fraudandi,
considerando-se o curto espaço de tempo entre o falecimento da pensionista e a
interrupção dos depósitos, para que fosse caracterizado o dolo antecedente,
baseado no silêncio malicioso por parte do Agente em não comunicar o óbito à
Administração Militar, mantendo-a, assim, em erro para a obtenção da vantagem ilícita.
Negado provimento ao recurso ministerial. Unânime. (Grifo nosso.) (Apelação nº 0000012-
32.2011.7.10.0010, Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Julgamento
em 18/12/2013). (Grifos nossos.)

Enfim, seja por considerar o fato atípico, na forma da sentença a quo, seja por existirem dúvidas quanto à
prática de crime no caso em análise, nos moldes da jurisprudência acima, certo é que a absolvição do
acusado MARCUS VINICIUS deve ser mantida, como entendeu o Juízo de piso e a PGJM, uma vez que não
restou demonstrado nos autos, de forma inquestionável, que ele teve o animus ou que agiu com a intenção
direcionada para manter a Administração Militar em erro, a fim de se beneficiar de valores depositados de
forma indevida na conta bancária de sua mãe.

Dessa forma, conclui-se então que não se demonstrou o dolo na conduta do réu, elemento constitutivo do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/08/2021 22:31:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fff4a2f1
tipo penal de estelionato, ou o emprego de meio fraudulento para a obtenção de vantagem ilícita sobre a
Administração Militar, de maneira que se torna imperativa a manutenção da sentença que absolveu o civil
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PAULA do crime tipificado no art. 251, caput, do CPM.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público
Militar, para manter inalterada a sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.